Tribunal: STF
Processo: RE 1476916
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 4):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO DE TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO CARDOZO em face da UNIÃO, com pedido de liminar, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de São João de Meriti - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 29/JF), que reconheceu a incompetência absoluta da justiça federal e determinou a remessa dos autos ao Juiz Distribuidor da Justiça do Trabalho em São João de Meriti. 2. Nos termos do art. 114, incisos I e VI, da Constituição Federal: " Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (...) VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;" 3. Verifica-se, nesse sentido, que é da competência da Justiça do Trabalho a análise da questão apresentada, tendo em vista que a parte autora narra, em sua exordial, que à época dos fatos era empregado do arsenal de Marinha, portanto, regido pela CLT. 4. Recurso conhecido e desprovido, cassada a liminar do Evento 2/TRF”.



    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (eDOC 99).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 12, p. 3):



    “o ilustre julgador utilizou-se do próprio art. 109 da nossa carta maior dando tradução diversa do que a lei preconiza. Tal entendimento é frontalmente contrário ao que está disposto, disposto no art. 109, I da Constituição, uma vez que se frisa a exceção: as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas a justiça Eleitoral e a justiça do trabalho”.



    Em momento algum o recorrente informou que trabalhou sob o regime da CLT, mesmo porque há vasta prova nestes autos de que o Autor era como sempre foi servidor público como lançado em acordão do MS já transitado em julgado, onde naquela ocasião foi reconhecido que o recorrente e como sempre foi servidor Público Federal.”



    A Vice-Prescindência do TRF2 admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 6, p. 2-3):



    “Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO CARDOZO em face da UNIÃO, com pedido de liminar, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de São 5016552-88.2022.4.02.0000 20001426551 .V11 João de Meriti - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 29/JF), que reconheceu a incompetência absoluta da justiça federal e determinou a remessa dos autos ao Juiz Distribuidor da Justiça do Trabalho em São João de Meriti.



     A questão restou relatada pelo Juízo a quo, nos seguintes termos: 



    "Trata-se de ação condenatória movida por Gilberto Cardozo em face da União Federal, objetivando a reparação por dano moral no valor de R$ 200.000,00 (cem mil reais). 



    Como causa de pedir o autor alega que é ex-empregado do Arsenal da Marinha, sendo admitido em 27 de abril de 1984 para exercer a função de artífice de velame e poleame (contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT). Alega o autor que, na época, teria sido deflagrada uma greve e que teria sido sumariamente demitido em 16 de dezembro de 1985, por justa causa, sem que houvesse a instauração sequer de um processo disciplinar para apuração de falta contratual grave. 



    Em sede de contestação, a União Federal alegou a incompetência deste Juízo, requerendo o envio do feito para a Justiça do Trabalho, bem como alegou a prescrição." 



    Nos termos do art. 114, incisos I e VI, da Constituição Federal: 



    Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392) (Vide ADIN 3432) I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (...) VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; 



    Verifica-se, nesse sentido, que é da competência da Justiça do Trabalho a análise da questão apresentada, tendo em vista que a parte autora narra, em sua exordial, que à época dos fatos era empregado do arsenal de Marinha, portanto, regido pela CLT.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao regime do demandante, implicaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS RELATIVOS A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO-MG. EMPREGADO DA VALE S/A. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL E NÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1398822 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 11-11-2022 PUBLIC 14-11-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base em pressupostos fático-probatórios dos autos, afastou a alegação de competência da Justiça do Trabalho e consignou a ausência de documentos hábeis a justificar a cobrança do “Benefício Social Familiar” pela ora agravante. 2. O reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada, no caso, a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1364304 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 29-09-2022 PUBLIC 30-09-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente